Tribunal: TJSP
Processo: 1003813-17.2025.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Autor, beneficiário do INSS, foi induzido a contratar empréstimos consignados fraudulentos, causando-lhe prejuízo financeiro e comprometimento de sua subsistência. Requer nulidade dos contratos e reparação por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Autor, beneficiário do INSS, foi induzido a contratar empréstimos consignados fraudulentos, causando-lhe prejuízo financeiro e comprometimento de sua subsistência. Requer nulidade dos contratos e reparação por danos.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o banco réu ou se é exclusiva de terceiros, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.
III. Razões de Decidir: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva das instituições financeiras, exceto em casos de culpa exclusiva de terceiros. Não há indícios de falha na prestação de serviço pelo banco réu, sendo o evento danoso causado por terceiros, sem participação do banco.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento: 1. Responsabilidade exclusiva de terceiros afasta a responsabilidade do banco réu. 2. Não se aplica a Súmula no 479 do STJ em casos de fortuito externo.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II; Código Civil, art. 389, parágrafo único; art. 406, §1o; Código de Processo Civil, art. 85, §2o; art. 98, §3o.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJSP, Apelação Cível no 1006811-87.2022.8.26.0292, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29.02.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1024485-86.2022.8.26.0451, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.